Tribunal: STF
Processo: ARE 1559991
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REPOSICIONAMENTO SERVIDORA – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR – REPOSICIONAMENTO DEVIDO – PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – INCIDÊNCIA TAXA SELIC A PARTIR DE ENTÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. 



    - Considerando que o IRDR nº 1.0000.16.024983-5/003, utilizado como argumento para suspensão do feito, trata de carreira distinta àquela discutida nos autos, revela-se impertinente o sobrestamento do processo. - Em observância ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência desta e. Corte Mineira –n. 1.0024.11.194659-6/003, o posicionamento nos cargos de que tratam os arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/2005 deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, mesmo que o edital tenha previsto a exigência da escolaridade inferior ao exercício do cargo. 



    - Nas condenações contra a Fazenda Pública, se a citação ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se a correção monetária, pelo IPCA-E, até tal ato processual, momento em que passará a incidir a Taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, devidos a partir de então. 



    - De acordo com o que prescreve o art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, na sentença é ilíquida, os honorários advocatícios devem ser definidos em sede de liquidação.”



    (Ap Cível/Rem Necessária nº 1.0000.23.081196-0/003, relator: Juiz de Direito convocado Marcus Vinícius Mendes do Valle, 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, j. em 13.03.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, e art. 37, inciso II, da Constituição da República. Argumenta a violação ao princípio da legalidade, pois teria havido posicionamento da recorrida na carreira em contrariedade à legislação que regulamenta a matéria. Além disso, aduz afronta à regra constitucional do concurso público, já que se permitiu o “posicionamento inicial da recorrida em cargo público em nível diverso daquele previsto no edital do certame”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Do acórdão recorrido, colhe-se a seguinte fundamentação:



    “A controvérsia trazida a esta instância recursal consiste em analisar o acerto da sentença proferida na presente ação ordinária, em que restou determinado ao Estado de Minas Gerais o “reposicionamento da servidora Luiza da Silva Miranda para o nível IV, grau A, da carreira de Especialista em Gestão e Políticas Públicas da Saúde, desde a investidura, em 16/04/2019”.



    Na mesma oportunidade, o ente público foi condenado ao pagamento dos vencimentos e reflexos retroativos, conforme se apurar em liquidação de sentença, com a incidência dos consectários legais da seguinte forma:



    [...]



    Quanto ao tema ora em debate, cabe destacar que, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 1.0024.11.194659-6/003, a saber:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES. SUSCITAÇÃO TEMPESTIVA. ADMISSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 15.462, DE 2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. INCIDENTE ACOLHIDO PARA UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA. 1. Suscitado o incidente de inconstitucionalidade, pela parte, nas razões de embargos infringentes, os quais ainda não foram julgados, tem-se por tempestiva a suscitação. 2. O art. 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato. 3. Assim, se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo. 4. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e acolhido, rejeitada uma preliminar da douta Procuradoria Geral de Justiça. V.V. 



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSICIONAMENTO NA CARREIRA - LEI N. 15.462/05 - CONCURSO PÚBLICO - VINCULAÇÃO AO EDITAL. Independentemente do nível de escolaridade ostentado pelo candidato aprovado em concurso público, o posicionamento na carreira deve observar a previsão do edital do certame. (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 08/01/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)



    Por sua vez, a Lei Estadual n° 15.462/2005, a qual institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, ao estabelecer as condições para o ingresso nos cargos por ela disciplinados, assim dispôs: 



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em: (...) 



    II – para as carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia:



    a) nível superior, para o ingresso no nível I;



      b) pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III;



      c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível IV.



    Estabelecidas essas primeiras orientações e voltando ao caso dos autos, importante destacar, logo de início, que a parte autora tomou posse no cargo para o qual prestou concurso público – Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – em 16/04/2019, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 16/03/2023, de modo que não há que se falar em prescrição de fundo de direito.



    [...]



    Ocorre que, antes mesmo da sua posse, a autora já possuía diploma de “Mestra” em Patologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (ordem n° 09), de modo que cabível o reposicionamento requerido, nos termos determinados por este Tribunal de Justiça no precedente supramencionado.



    Registre-se que eventual previsão editalícia em sentido diverso não possui o condão de afastar a pretensão autoral, conforme, inclusive, apontado pelo i. Relator do incidente em questão, Desembargador Caetano Levi Lopes, cujas observações ora transcrevo:



    [...]



    Nesse passo, afigura-se correta a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar ao Estado de Minas Gerais o reposicionamento da autora em consonância com seu grau de escolaridade, na esteira, inclusive, do entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a saber: [...]” (grifo nosso)



    Portanto, nota-se que a Corte local solucionou a controvérsia à luz da legislação local de regência da categoria, bem como do conjunto fático-probatório carreado aos autos. 



    Nessa senda, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei nº 15462/2005) e das cláusulas do edital, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Edital contrário à legislação. Reposicionamento na carreira. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1469741 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - DASP. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 5.645/1970. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 659122 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17-08-2012)



    Entretanto, o acórdão merece reparos quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados. No caso, o acórdão determinou a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, até a data da citação (abril de 2023), a partir de quando determinou-se a incidência da SELIC. Confira-se:



    “Lado outro, no que diz respeito aos consectários legais estabelecidos na sentença, nota-se que assiste razão ao apelante em sua irresignação, tendo em vista que sua citação, no caso em apreço, apenas ocorreu em abril de 2023, momento em que deve incidir os juros de mora, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 905. 



    Nesse passo, considerando que a Taxa SELIC engloba, a um só tempo, a correção monetária e os juros de mora, inviável a sua incidência a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 113/2021, tendo em vista que o termo inicial para um desses consectários legais ainda não tinha se concretizado. 



    Consequentemente, a sentença deve ser reformada para se determinar a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado, até a data da citação, momento em que serão devidos os juros de mora e, portanto, incidente a Taxa SELIC, com fulcro na sobredita Emenda Constitucional.”( Grifo nosso)



    No ponto, o acórdão destoa da jurisprudência desta Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação da SELIC desde a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, isto é, 09/12/2021.



    Como se sabe, a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo: 



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



    A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5º e 7º que:  



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.  



    Nessa linha, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ao tempo em que considerou válidas as disposições da EC nº 113/2021, reconheceu que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Veja-se:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE [...]



    7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ´momentos constitucionais’ , desenvolvida por Bruce Ackerman. [...] 



    20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ´a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico ´. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 



    21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 



    22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. [...]”  



    Constata-se, assim, que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado ao texto da Emenda Constitucional nº 113/2021, no que diz com a aplicação imediata do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. [...] 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.03-.024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E TRIBUTÁRIO. DÉBITOS TRABALHISTAS ORIGINADOS DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À UNIÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA SELIC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema n. 810), declarou inconstitucional, no que se refere aos débitos oriundos de condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária a partir da adoção da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de cálculo (Taxa Referencial – TR). Refutou-se, neste particular, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97. III – Tem assinalado o STF a inconstitucionalidade da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária, ordenando que, na atualização de dívida derivada de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, seja aplicado o IPCA-E. IV – Consolidou-se o entendimento no sentido de aplicar os índices de variação do IPCA-E até a publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9/12/2021. A partir dessa data, para fins de atualização monetária e compensação moratória, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), mensalmente acumulado. V – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. VI – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AO 2682 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1492467 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe  19-11-2024) 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024; RE 1.476.667, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024; RE 1.471.809, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 9/1/2024; RE 1.475.940, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/2/2024; ARE 1.467.095, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 15/12/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar, para fins de juros e correção monetária, a observância da Taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente